Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-50.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707775-50.2019.8.07.0014 APELANTE: TIAGO COGO DALMASO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Revogo o despacho de id 25385875, pois o apelante é beneficiário da justiça gratuita (id 23824231). Após a preclusão, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR